Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ASFIXIA E FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA OU EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. FRIEZA E INDIFERENÇA ÀS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. ÁREA REMOTA, LOGO APÓS RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DE EMPREGO DE MEIO CRUEL. ATENUANTE INOMINADA. NÃO SUBMISSÃO AOS JURADOS. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Súmula n. 713/STF preconiza que a abrangência recursal é delimitada pelo termo de interposição.
2. A ata de julgamento em plenário não suscita qualquer nulidade posterior à pronúncia. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri também não ostenta contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença, pelo que se afasta as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, a e b, do CPP.
3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso.
4. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam frieza na gravidade dos crimes, a denotar retrato psíquico desvirtuado.
5. O cometimento do homicídio em região remota e de difícil acesso, na região da Floresta Nacional, logo após a prática de ato sexual, constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime.
6. Inexiste bis in idem se não verificada a duplicidade de aumento de pena com base em único fundamento.
7. A confissão na fase investigativa, ainda que de forma qualificada e, devidamente reiterada em julgamento no Tribunal do Júri, impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP, uma vez que foi utilizada para a formação do convencimento do Corpo de Jurados. 7.1. O Superior Tribunal de Justiça admite que a confissão qualificada, embora preponderante, seja compensada parcialmente com a agravante referente ao emprego de meio cruel, sendo permitida a redução da pena pela fração de 1/12 (um doze) avos.
8. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, inviável o reconhecimento de atenuante não debatida em plenário, conforme artigo 492, I, b, do Código de Processo Penal.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.